Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, com espeque nos princípios da celeridade, economia processual, boa fé e cooperação, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE MARIA DORVALINA DA SILVA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a preliminar de equívoco quanto à efetiva intimação da Sra Lucilene Brito nos autos originários, suscitada por SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em sua contraminuta de ID 60967264, bem como quanto à preliminar de ilegitimidade suscitada por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em suas contrarrazões recursais (ID 61832381). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.